Tribunal: TJDFT
Processo: 0717641-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÕES FEITAS EM REDE SOCIAL. INSTAGRAM. LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIFAMAÇÃO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO. GRAU DE LESIVIDADE E PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou o pedido improcedente, ao argumento de que as frases reprováveis explicitadas pelo requerido em sua rede social não extrapolam o direito à crítica amparado na liberdade de expressão.
2. Em suas razões recursais (ID 62535062), sustenta que as postagens do recorrido não possuem tom de crítica profissional, mas com intenção de ofender e menosprezar o recorrente publicamente. Acrescenta que o recorrido divulgou informação falsa sobre atividade acadêmica do recorrente, sem apresentar quaisquer provas. Argumenta que a conduta do recorrido ultrapassou os limites do exercício da liberdade de expressão. Assevera que há dolo ao buscar prejudicar a carreira da parte autora. Por fim, requer a reforma da sentença, a fim de que o pedido seja julgado procedente, fixando o dano moral em R$ 15.000,00.
4. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 62535063). Ofertadas as contrarrazões, nas quais o recorrido arguiu preliminar de ausência de dialeticidade e rechaça as teses recursais (ID 62535066).
5. Da dialeticidade recursal. É imperativo que a peça recursal decline "os motivos específicos do inconformismo com o ato decisório, desencadeando uma fundamentação fática, lógica e jurídica para culminar no pedido recursal" (LEMOS, Vinícius Silva. Recursos e Processos nos Tribunais. 7 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 106). No caso concreto, o recurso apresentado pela parte requerida resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal, bem como o confronto com as teses adotadas no julgado. Logo, deve ser afastada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
6. O cerne da demanda cinge em definir se as publicações feitas pelo recorrido, em sua rede social INSTAGRAM, extrapolaram os limites do direito à liberdade de expressão assegurada pela Constituição Federal, maculando a honra e o decoro do recorrente e gerando ato ilícito indenizável.
7. O caso se reveste de complexidade, como comumente ocorre em situação de conflito de princípios constitucionais. Se, por um lado, a Constituição Federal protege a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, conforme seu artigo 5o, inciso X, de outro, deve ser, sempre que possível, garantida a livre manifestação do pensamento, vedado o anonimato (artigo 5o, inciso IV), e a livre expressão (artigo 5°, inciso IX).
8. O artigo 186 do Código Civil estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. O artigo 927, por sua vez, prevê que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso. A responsabilidade de indenizar moralmente nasce com a inequívoca aferição do dano do atributo da personalidade afirmado.
9. No caso, as partes possuem pontos de vista diferente acerca da efetividade do exercício de elevação pélvica na musculação. Consta das publicações do recorrido as seguintes expressões “Paulo Gentil e barakat, reis de falar bosta”, “Dr. Paulo Gentil está envergonhando os brasileiros” e “O Paulo tem 5 artigos despublicados por informações falsas”.
10. Verifica-se que o recorrente é figura pública, assíduo nas redes sociais, podendo ser considerado um digital influencer, com 430 mil seguidores e, portanto, está exposto a críticas mais acintosas do que ocorre com as demais pessoas. O recorrido, em sua contestação, comprovou que o recorrente ataca o ponto de vista do recorrido de forma universal, caracterizando quem pensa em sentido contrário como burro, conforme imagem de ID 62533054, pág. 3. Destaca-se que as publicações do recorrido não podem ser analisadas isoladamente. Nesse contexto, não obstante a falta de civilidade, as expressões “Paulo Gentil e barakat, reis de falar bosta” e “Dr. Paulo Gentil está envergonhando os brasileiros” não extrapolam os limites da liberdade de expressão, constituindo opinião contrária ácida incapaz de ofender a honra alheia.
11. Quanto à expressão “O Paulo tem 5 artigos despublicados por informações falsas”, resta evidente o dolo específico de ofender, pois se trata de informação falsa, não comprovada nos autos e que sequer foi impugnada na contestação e nas contrarrazões. Quanto ao quantum indenizatório, inexiste indícios concretos das consequências da difamação. Assim, considerando a lesividade mínima do caso, a capacidade econômica das partes e o princípio da proporcionalidade, entende-se razoável a fixação dos danos morais em R$ 1.500,00.
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar o requerido, ora recorrido, ao pagamento de R$ 1.500,00, a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, a partir da publicação deste acórdão (Súmula 362 do STJ), com juros legais de 1% a.m., desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.